Tribunal: STF
Processo: ARE 1553412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ART. 5º, INC. LXXIII, DA CARTA REPUBLICANA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFERIDA A QUALQUER CIDADÃO. OBJETO VOLTADO À DEFESA DO INTERESSE DA COLETIVIDADE. PROCESSO DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP. IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS DA LEI DE LICITAÇÕES (PRAZO EXÍGUO DE INSCRIÇÃO DE ORGANIZAÇÕES CANDIDATAS E INEXISTÊNCIA DE PROJETO BÁSICO). REQUISITOS NÂO EXIGIDOS PELA LEI DAS OSCIPS (LEI N° 9.790, DE 1999).



    Diferença entre OCIPS e Organizações Sociais. Prazo exíguo. Valor altíssimo. Necessidade de propiciar as Organizações Sociais ou OCIPS prazos dilatados para apresentação de projetos básicos. Ato lesivo configurado. Procedente remessa. Sentença reformada.



    I - A ação popular é uma demanda processual civil, de cunho constitucional, cuja legitimidade ativa cabe a qualquer cidadão, tendo como objeto a defesa do interesse da coletividade, mediante a correção de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (Carta Republicana Constitucional, art. 5º, inc. LXXIII).



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n° 1.923/DF, em 16 de abril de 2015, deu interpretação conforme à Carta Constitucional a esses dispositivos, sem redução de texto, "de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade", e "para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelos Tribunais de Contas, da aplicação de verbas públicas".II - Nos termos do art. 19 da Lei da Ação Popular (Lei n° 4.717, de 1965), "A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal..."



    III - A exigência de projeto básico prévio e do prazo de quarenta e cinco dias para a habilitação de interessados são regras próprias da Lei de Licitações, inexistindo obrigatoriedade de sua aplicação ao processo de seleção de organização da sociedade civil de interesse público - Oscip, até por imposição do princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial derroga a norma geral. No entanto, diante do prazo exíguo e do valor de R$ 700.000,00(setecentos milhões) deveria o gestor, a governança, entender que os princípios constitucionais estariam sendo quebrados e o artigo 37 seguintes da Bíblia Republicana Constitucional.



    IV - A procedência da ação popular pressupõe a demonstração da existência de ato lesivo ao patrimônio público, nas suas vertentes principiológicas inscritas no caput do art. 37 da Carta Republicana Constitucional (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). O ato lesivo em não viabilizar os princípios contidos na Carta Federal. Inviável o argumento de falta de continuidade do serviço público e principalmente a saúde. O Gestor deve conhecer a sua Secretaria e todos os movimentos de contratações, licitações, parcerias, convênios para atender aos princípios do artigo 37 da Bíblia Republicana Constitucional.



    V - Segundo o art. 19 da Lei da Ação Popular (Lei n°4.717, de 1965), "A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal...".



    VI - Remessa provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII; 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A entidade denominada organização da sociedade civil de interesse público - Oscip é regida pela Lei n° 9.790, de 1999, cujo art. 1º preceitua, in verbis:



    [...]



    A mesma Lei, em seu art. 9º, instituiu o Termo de Parceria, "assim considerado o instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no art. 3° da mesma Lei.



    O art. 3º, por sua vez, prescreve:



    [...]



    Por sua vez, a Lei n° 9.648, de 1998, incluiu o inciso XXIV no art. 24 da Lei de Licitações, para consignar que:



    [...]



    Ora, vê-se que o prazo foi completamente exíguo. Um valor de 700(setecentos milhões). O STF., ainda que verifique o prazo da lei regente, o guardião deita que os princípios do artigo 37 devem ser atendidos. E todos foram violados.



    As provas existentes evidenciam atos lesivos aos princípios inscritos no artigo 37 seguintes da Bíblia Republicana Constitucional."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente